Tribunal: TJDFT
Processo: 0727402-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727402-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIKA LINS ROCHA SANTOS AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE SANTOS ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ERIKA LINS ROCHA SANTOS em face de decisão (Id. 18262405) que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por CARLOS HENRIQUE SANTOS ROSA em desfavor da ora agravante, declarou encerrada a fase de liquidação, homologou os cálculos apresentados pelo exequente e autorizou a compensação entre os créditos. Em suas razões recursais a executada alega que não foi devidamente citada para se defender nos autos do cumprimento de sentença. Aduz que a sentença que embasou o feito originário transitou em julgado em 20 de fevereiro de 2018, entretanto o cumprimento de sentença apenas foi proposto no dia 19 da setembro de 2019, tendo, portanto, transcorrido o prazo de mais de um ano. Assevera que, a teor do que dispõe o artigo 513, §4o, do CPC, após o lapso temporal de um ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação do devedor no respectivo cumprimento será feita pessoalmente, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, o que não foi feito na ação originária. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça; bem como o provimento do presente agravo de instrumento, com a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, para exercer seu direito de defesa no cumprimento de sentença. No Id. 18361249 foi proferido despacho intimando a executada agravante para manifestar-se acerca do cabimento do agravo de instrumento, no prazo de cinco dias, o que foi cumprido no Id. 18731598. O presente recurso foi redistribuído para a Quinta Turma Cível deste Tribunal, em razão da prevenção do referido órgão, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno (Id. 18750102). É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. Isso porque, em que pese a alegação da executada agravante de que sequer tinha conhecimento do cumprimento de sentença que ensejou a decisão ora agravada, o que se deu apenas em razão de petição juntada pelo exequente em autos diversos (Id. 18731598), verifica-se que a presente questão não foi submetida à análise do Juízo de origem. Insta salientar que apenas depois de discutida e analisada a matéria pelo Juízo a quo, poderá ser a mesma devolvida ao Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Considerando que, no caso vertente, a questão relativa à nulidade de intimação pessoal da executada, a teor do que dispõe o artigo 513, §4o, do CPC, não foi apreciada pelo magistrado de primeiro grau, nos autos de origem, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe. Acrescenta-se que o pedido de mera reconsideração do decisum agravado formulado perante o Juízo a quo, quando da comprovação da interposição do recurso, não supre referido requisito. A esse respeito, a jurisprudência deste Tribunal, no julgamento de agravo de instrumento, entende que, “ainda que se trate de questão de ordem pública, não é possível a apreciação nesse momento processual de questão não submetida ao Juízo da causa, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição” (Acórdão no 950.892, 20160020064700AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJE: 05/07/2016. Pág.: 799/857). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser inadmissível, consoante disposto no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora